Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Número do processo: 0745609-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE NAZARIO DA SILVA AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator